Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. ABORTO ESPONTÂNEO. PROCESSO INFLAMATÓRIO. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. Ausente a comprovação de que houve erro no atendimento prestado pela equipe médica é inviável reconhecer a pretensão de indenização, por ausência de nexo de causalidade entre o resultado e a conduta.
3. Recurso conhecido e não provido.